Tribunal: TJBA
Processo: 8003621-29.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003621-29.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DELCY OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): AFONSO DOS SANTOS SILVA APELADO: TIM CELULAR S.A. Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. JUÍZOS COMUNS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. A autora ajuizou ação de indenização por danos morais contra a Ré na Justiça Comum. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, alegando que a competência seria dos Juizados Especiais Cíveis. Inconformada, a Autora apelou, alegando que a escolha do rito processual é faculdade do autor, especialmente considerando o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão a ser analisada consiste em saber se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa ou absoluta. III. Razões de decidir 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o art. 3º da Lei nº 9.099/95, é restrita às causas de menor complexidade e cujo valor não exceda 40 salários mínimos, sendo, contudo, uma escolha do autor o ajuizamento na Justiça Comum. 4. A jurisprudência e os enunciados do FONAJE (Enunciado 1) reforçam que a utilização do procedimento sumaríssimo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa. 5. O MM. Magistrado de primeira instância, ao extinguir o processo por incompetência absoluta, incorreu em error in procedendo, uma vez que a competência não é obrigatória. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis não é absoluta, sendo facultado ao autor escolher o foro competente. 2. A extinção do processo por incompetência absoluta, sem que haja obrigatoriedade, constitui error in procedendo.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 64, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 3º; Enunciado 1 do FONAJE. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, rel. Min. Felix Fischer, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018, DJe de 7/3/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003621-29.2018.8.05.0063, sendo Apelante Delcy Oliveira de Almeida e Apelada TIM Celular S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator